Tribunal: TJPA
Processo: 0800038-72.2022.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800038-72.2022.8.14.0056

APELANTE: GEOVANE CAMPOS BELEM, BENEDITA DO SOCORRO CAMPOS BELÉM, ELIZETE CAMPOS BARRETO, IVAN CAMPOS BELÉM, ELI CAMPOS BELÉM, ELIANA CAMPOS BELÉM

APELADO: MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. A AUTORA/APELADA CONSEGUIU DEMONSTRAR CABALMENTE QUE JÁ EXERCIA A POSSE DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO ANTES DA DATA DA TURBAÇÃO/AMEAÇA. ACERTADAMENTE A SENTENÇA RECONHECEU A MELHOR POSSE EM FAVOR DA APELADA, SENDO QUE O APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA. SUAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DE CONTRATO NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROVAR QUE FAZEM JUS À POSSE, PORTANTO SEQUER DEVEM SER CONSIDERADAS EM UMA AÇÃO DE RITO ESPECIAL POSSESSÓRIO, DEVENDO OS APELANTES MANEJAREM A COMPETENTE AÇÃO DE RITO PETITÓRIO, SE ASSIM ENTENDEREM QUE DEVA TER A POSSE COMO UM DESDOBRAMENTO LEGAL DE UMA SUPOSTA PROPRIEDADE, O QUE NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800038-72.2022.8.14.0056

APELANTE:
GEOVANE CAMPOS BELEM

ADVOGADO:
MATEUS BARBOSA DO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO:
MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA FERREIRA

ADVOGADO:
ROCIVALDO DOS SANTOS BRITO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GEOVANE CAMPOS BELEM

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
proposta por
MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA FERREIRA
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é proprietária e possuidora do terreno rural com 80m (oitenta metros) de frente, por 500m (quinhentos metros) de fundo, localizado no Furo Santo Antônio, Zona Rural, neste Município de São Sebastião da Boa Vista/PA, limitando-se em todos os lados com quem de direito.

Ocorre que a partir de 16.09.2021 a Requerida estaria invadindo seu terreno para subtrair frutos e madeira, o que motivou a propositura da presente ação.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença, o Magistrado Singular entendeu pela procedência da ação determinando que as partes requeridas se abstenham de invadir a posse de terreno adquirido pela parte autora ou impeçam a autora de exercer sua posse, ou seja, 80m x 500m, delimitada na peça de início e devidamente demarcada no Termo Circunstanciado certificado pela Oficiala de Justiça.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação alegando que é a única pessoa que detém posse legitima da propriedade em questão nos últimos 20 anos, a tendo recebido por meio de herança.

Afirma que a compra do imóvel por parte da Apelada se deu por meio de estelionato, posto que a senhora BENEDITA DO SOCORRO CAMPOS BELÉM teria lhe vendido algo que nunca lhe pertenceu.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800038-72.2022.8.14.0056

APELANTE:
GEOVANE CAMPOS BELEM

ADVOGADO:
MATEUS BARBOSA DO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO:
MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA FERREIRA

ADVOGADO:
ROCIVALDO DOS SANTOS BRITO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GEOVANE CAMPOS BELEM

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
proposta por
MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA FERREIRA
.

No tocante à posse, a lição de Pablo Stolze Gagliano ensina o seguinte:

“É correto afirmar que o Código Civil Brasileiro adotou a Teoria Objetiva de Ihering, na perspectiva do princípio constitucional da função social.

Ora, ao dispor, em seu art.1.196, que possuidor seria
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes da propriedade,
o legislador aproximou-se inequivocamente do pensamento de Ihering, como vimos acima.

Mesmo que o sujeito não seja o proprietário, mas, se se comporta como tal – por ex., plantando, construindo, morando – poderá ser considerado possuidor.”

Estabelece o art.561, do CPC/15 que o Autor da ação possessória precisa comprovar:
sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da agressão à posse e a continuação da posse turbada ou a perda da posse esbulhada.

Vale destacar o que ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Quando a demanda versar sobre o domínio da coisa, terá natureza petitória, não se aplicando a ela as regras previstas no procedimento especial das ações possessórias. Como bem asseverado pela melhor doutrina, a característica da ação possessória é a tutela de um possuidor contra um fato que ofenda a sua posse, de forma que são excluídas do âmbito das ações possessórias as demandas em que se alegue a existência de relação jurídica que dê ao autor o direito a posse (...)” (Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 12 ed. Jus Podium. 2020. Cit p. 919)

In casu
, verifico que a Autora/Apelada demonstrou o negócio entabulado com uma das herdeiras, sobre o imóvel que lhe pertencia.

Resta claro, conforme bem asseverou a sentença que a questão envolve discordância dos irmãos quanto à venda, entretanto estes não tem legitimidade para se insurgirem contra o negócio entabulado, posto que diz respeito ao quinhão de quem o vendeu.

Por óbvio que a questão da compra e venda não deve ser objeto de apreciação nesta via processual tendo em vista que estamos diante de uma ação possessória e não de natureza petitória.

Assim, vislumbro que a Autora conseguiu demonstrar cabalmente que já exercia a posse do imóvel objeto do litígio antes da data da turbação/ameaça.

A sentença bem destacou o seguinte:

Se na família há discordância quanto à venda, pois Elizete vendeu seu quinhão para terceiro e vendeu o quinhão de Benedita à autora, devem solucionar entre si a confusão familiar e não prejudicar terceiro de boa-fé que adquiriu posse da irmã da requerida.

Deste modo, fácil concluir que acertadamente a sentença reconheceu a melhor posse em favor da Apelada, sendo que o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Suas alegações de nulidade de contrato não tem o condão de comprovar que faz jus à posse, portanto sequer devem ser consideradas em uma ação de rito especial possessório, devendo o Apelante manejar a competente ação de rito petitório, se assim entender que deva ter a posse como um desdobramento legal de uma suposta propriedade, o que não é o caso dos presentes autos.

Assim sendo, não há outro desfecho para a presente demanda.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025